Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GIOVANNI PIRAS FUCHI em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (id 17251848), reitera argumentos contidos no agravo de instrumento. Afirma que o cumprimento de sentença é nulo por violar a coisa julgada. Defende a impossibilidade de discussão de valores cobrados a existência de violação ao devido processo legal. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para deferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Conforme já assentado na decisão embargada, não se vislumbra a nulidade do pedido de cumprimento de sentença, uma vez que a existência do desembolso por parte do embargado está alcançada pela autoridade da coisa julgada, não admitindo nova discussão. Por outro lado, a discussão sobre as datas em que ocorreram o desembolso de cada parcela, para verificação da regularidade dos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, é matéria que escapa aos limites da exceção de pré-executividade. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada obscuridade permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator